Tribunal: TJBA
Processo: 8115032-64.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8115032-64.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

APELADO: AMLM COMERCIO LTDA

Advogado(s)
:
MICHEL BETO CASTRO TORRES, ROTERLANDO CORDEIRO PAIVA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE DECLAROU ABUSIVIDADE DE JUROS. ALEGADAS OMISSÕES E CONTRADIÇÕES NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO E INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração podem ser usados apenas nas situações descritas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, não servindo para rediscutir o mérito da causa ou apresentar novos argumentos que não foram discutidos anteriormente.

2. O acórdão embargado (ID 95857329) analisou de forma clara e fundamentada todas as teses apresentadas na apelação, não existindo omissão, obscuridade, contradição ou erro material que justifique mudar a decisão.

3. A alegação de contradição por falta de aplicação de lei nova e tema repetitivo que não foram discutidos no recurso de apelação é considerada inovação recursal e tentativa de rediscussão do mérito, o que é proibido nesta fase processual.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos por
Banco Bradesco S.A.
, nos autos da Apelação Cível n.º 8115032-64.2021.8.05.0001, em que figura como embargada
AMLM Comércio Ltda - ME
.

ACORDAM os Desembargadores que compõem a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e rejeitar os embargos de declaração
, de acordo com o voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus
Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG25